Tribunal: TJMT
Processo: 1001016-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001016-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO AFONSO CHAVES MACHADO - CPF: 038.644.931-70 (ADVOGADO), AGROCONFIANCA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 14.077.545/0001-00 (AGRAVANTE), N. F. D. S. - CPF: 088.482.291-58 (AGRAVADO), M. V. D. L. - CPF: 088.482.711-97 (AGRAVADO), S. D. R. - CPF: 094.871.181-79 (AGRAVADO), LELIO PAULO DOS SANTOS LIMA - CPF: 005.755.041-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EWERTON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 048.367.591-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO QUE RESPONDE OBJETIVA E SOLIDARIAMENTE PELOS ATOS CULPOSOS DE TERCEIROS – INTELIGÊNCIA DO ART. 932, INCISO III E 933 DO CÓDIGO CIVIL – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL AOS FILHOS MENORES DA FALECIDA – NECESSIDADE DE PENSIONAMENTO PRESUMIDA – DECISÃO PROVISÓRIA – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 932, inciso III e 933 do Código Civil, o empregador, independentemente de agir ou não com culpa, é responsável pela reparação dos danos causados a outrem por seus empregadores ou prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.

Ao menos neste momento de cognição superficial, deve ser mantida a decisão
a quo
que visa resguardar a tutela dos interesses das partes mais vulneráveis, não obstante as provas já apresentadas nos autos, cabendo ainda a produção de novos elementos probatórios para assegurar uma decisão inequívoca sobre a matéria em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGROCONFIANÇA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação de Reparação de Danos em Acidente de Trânsito no 1002151-73.2023.8.11.0020, movida por S. D. R. e outros menores, representados por
Lélio Paulo dos Santos Lima
e
Ewerton Rodrigues da Silva
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida proceda ao pagamento do pensionamento mensal em favor dos autores, no valor de R$4.940,54 (quatro mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e quatro), a ser rateado em três partes iguais para os três autores.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que o acidente de trânsito noticiado nos autos, envolvendo um funcionário da empresa, foi ocasionado por culpa exclusiva da vítima, conforme ratificada por Ocorrência Policial.

Esclarece que está sendo compelida a realizar pagamento de mensal de pensão, no valor altíssimo de R$4.940,54 (quatro mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos) em razão de acidente de trânsito ao qual a Autoridade Policial Rodoviária produziu laudo e afirmou que a responsabilidade era do “V2”, ou seja, de quem conduzia a motocicleta da Sra. Lediane, genitora dos autores.

Segue dizendo que não há existência do preenchimento do requisito primordial da Tutela de Urgência, isto é, a probabilidade do direito (fu
mus bonis juris
). Isto porque o próprio processo, através do Laudo Técnico da Polícia Rodoviária (Doc. 03 – Ocorrência PRF), documento de fé pública, atesta que o fator da ocorrência do acidente se deu através de
“que o fator principal do acidente foi a manobra de mudança de faixa, ação essa realizada por V2”.

Aduz que
periculum in mora
, por sua vez, é inverso, pois caso não haja revisão da equivocada decisão proferida em primeira instância, injustamente pagará, enquanto perdurar o processo, o significante valor de R$4.940,54 (quatro mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), mensalmente, em razão de acidente de trânsito que foi provocado por transgressão de regras por parte da condutora da motocicleta.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a reforma definitiva da decisão agravada.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 200615156).

Regularmente intimados, os recorridos deixaram transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 205689186).

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo desprovimento do (Id. 207231388).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da detida análise da situação concreta, tenho que a decisão agravada não padece de quaisquer irregularidades, devendo, pois, ao menos na fase atual que se encontra a tramitação do feito originário, ser mantida em sua integralidade.

Ressai da inicial que no dia 21.01.2023, a genitora dos autores, Sra.
Leidiane Ferreira Dias
, foi vítima de um acidente de trânsito fatal ocorrido no km 382 da BR-060, no município de Rio Verde/GO, cuja responsabilidade civil é atribuída à requerida.

Como bem consignado
decisum a quo,
laudo pericial de acidente de trânsito confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, sob o protocolo no 23003742B01, apresentou a seguinte narrativa acerca da dinâmica do acidente:

“Os veículos envolvidos foram: o conjunto VW/29.520 METEOR 6X4, placas RCE9B34, RCE9C44, RCE9D04, RCE9C14 (V1); e a motocicleta DAFRA/TVS APACHE RTR 150, placas NWG7784 (V2). CONCLUSÃO: Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se a seguinte sequência de episódios: No momento 1, o V1 trafegava na faixa de trânsito central do sentido Rio Verde-GO/Goiânia-GO e V2 acessava a rodovia BR-060 pela alça da BR452. No momento 2, V2 fazia manobra de mudança de faixa saindo da faixa mais à direita cruzando a pista para acessar a faixa mais à esquerda. No momento 3, houve a colisão lateral entre V1 e V2 conforme marcas de vestígios no tanque direito do Cavalo-Trator do Conjunto V1. No momento 4, com a colisão, a passageira de V2 caiu da motocicleta e foi atropelada por V1 conforme vestígios do local do acidente. No momento 5, aconteceu o tombamento lateral de V2 e posterior arrastamento (conforme marcas de fricção de 21,20m no pavimento), além de V1 acionar os freios após se deparar com a colisão (conforme marcas de frenagem de 23,70m). O corpo da passageira de V2 ficou imobilizado no local da colisão, enquanto o condutor de V1 com receio de retaliação de testemunhas do acidente e dirigiu a Unidade Operacional da PRF em Rio verde para comunicar do acidente, deixando o local do fato. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. Conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi a manobra de mudança de faixa, ação essa realizada por V2”

O veículo acima referido, definido como V1, foi identificado no laudo pericial como de propriedade de Agroconfiança Comércio Representação Ltda., CNPJ no 14.077.545/0001-00.

Como cediço, nos termos do art. 932, inciso III e 933 do Código Civil, o empregador, independentemente de agir ou não com culpa, é responsável pela reparação dos danos causados a outrem por seus empregadores ou prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.

No caso em tela, referente a um acidente de trânsito, o proprietário do veículo é responsável de maneira objetiva e solidária pelas condutas negligentes de terceiros que o conduzem, ainda que o condutor não seja diretamente seu empregado.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois a necessidade do pensionamento mensal é presumida em razão de figurar no polo ativo da demanda três menores de idade, os quais até então eram assistidos materialmente pela genitora falecida.

Quanto ao valor, a inicial foi instruída com a cópia do holerite do mês de janeiro de 2023 (id. 135068272), no bojo do qual consta a remuneração líquida recebida pela genitora no valor de R$8.673,26 (oito mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos), todavia, se observa a existência de verbas eventuais incorporadas sobre o saldo de salário recebido, como férias proporcionais, 1/3 férias de rescisão e 13o salário, as quais não podem servir de base de cálculo para fins de pensionamento provisório, portanto, devida a redução para o valor transitório de R$4.940,54 (quatro mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e quatro), a ser rateado em três partes iguais para os três autores.

Dessa forma, neste momento de cognição superficial, deve ser mantida a decisão
a quo
que visa resguardar a tutela dos interesses das partes mais vulneráveis, não obstante as provas já apresentadas nos autos, cabendo ainda a produção de novos elementos probatórios para assegurar uma decisão inequívoca sobre a matéria em questão.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024